Tribunal: TJBA
Processo: 8066449-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066449-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO DE JESUS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO RIOS GUIMARAES, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR VENDA DE LOTES EM CONDOMÍNIO E DE ATRASO NA OBRA DO EMPREENDIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A VENDA DE LOTES EM LOTEAMENTO RATIFICADO PELO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE OBRA NÃO VERIFICADO. HABITE-SE QUE APONTA A CONCLUSÃO E A REGULARIDADE DA OBRA EM TEMPO HÁBIL. IPTU DEVIDO A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se o mérito da questão, na avaliação da existência de propaganda enganosa a ensejar indenização por danos morais e materiais, bem como multa por descumprimento contratual.

2. Imperioso ressaltar que o contrato juntado aos autos aponta para aquisição de glebas de terra em loteamento. Não obstante, o próprio Termo de Verificação de Obras (TVO) revela a conclusão de obras em loteamento. Ademais, sabe-se que a formação de condomínio não se dá diante de imposição da construtora, mas sim do arbítrio dos moradores.

3. Infere-se, então, que a parte apelante adquiriu o terreno diante do seu interesse quando da visita realizada ao empreendimento e, de acordo com o quanto anotado no instrumento contratual respectivo.

4. No que se refere ao atraso da obra, sabe-se que a carta de habite-se revela o ato administrativo da autoridade competente que atesta a construção do empreendimento segundo as exigências legais, para autorizar o início da utilização efetiva da edificação destinada à habitação, em outras palavras, é justamente esse o documento que comprova a conclusão da obra e sua regularidade.

5. No caso dos autos, o habite-se data de 25/05/2017 e o contrato de cessão de direito de imóveis (ID 37519236) em que o apelante é o cessionário é datado de 06/11/2017, logo, insubsistente o atraso na entrega do empreendimento, bem como de que não havia fornecimento de água e energia no local.

6. A responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU, pelo comprador de terreno adquirido em loteamento novo, inicia-se com a sua imissão na posse do imóvel, revelando o acerto do magistrado singular.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8066449-19.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante ARIVALDO DE JESUS CUNHA e outros, como Apelado NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões expostas no voto do Relator.